Tribunal: TJES
Processo: 5000854-94.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-94.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ADELSON DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5000854-94.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: ADELSON DA SILVA

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS ANEXADOS. SUFICIÊNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra ADELSON DA SILVA, indeferiu a petição inicial por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. O apelante sustenta que os extratos apresentados atendem aos requisitos normativos e requer a reforma da sentença para viabilizar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a documentação anexada à petição inicial, especialmente o demonstrativo do histórico de valores das faturas, é suficiente para viabilizar o processamento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada, incluindo o demonstrativo do histórico dos valores das faturas, atende aos requisitos do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, sendo suficiente para instruir a petição inicial da ação de cobrança.

4. O indeferimento da petição inicial, com base em um rigor formal excessivo, viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. Em ação de cobrança, diferentemente de ação executiva ou monitória, a verificação da existência do crédito e sua exigibilidade deve ocorrer no curso do processo, e não no momento inicial da demanda.

6. O entendimento contrário representaria uma incursão prematura no mérito da causa, sem a devida instrução probatória, inviabilizando o direito da parte autora de demonstrar a procedência de sua pretensão.

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em ações de cobrança decorrentes de inadimplemento de cartão de crédito, a apresentação de faturas não pagas já configura indício suficiente da relação jurídica e do débito alegado, permitindo o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular processamento da ação.

Tese de julgamento
:

1. O demonstrativo do histórico dos valores das faturas constitui documento suficiente para viabilizar o processamento da ação de cobrança, sendo desnecessária a exigência de documentação adicional nesta fase inicial.

2. O indeferimento da petição inicial por formalismo excessivo configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, devendo ser evitado quando presentes elementos mínimos que indiquem a relação jurídica e o crédito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 320; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2023; TJES, AC nº 5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023; TJES, AC nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 21.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença (ID 3176493) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
“ação de cobrança”
proposta em desfavor de
ADELSON DA SILVA
, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que os extratos apresentados atendem os requisitos exigidos pelo art. 13 da Resolução 3.919/2010, do Banco Central, de modo que a sentença deveria ser reformada, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento, em suma, de que não é possível extrair da documentação apresentada a descrição da origem e da evolução do débito.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

E assim o faço porque, por ter sido colacionado
demonstrativo do histórico dos valores das faturas (ID 3176478 e ID’s 3176498 e 3176499), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não ação executiva, ou monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando
vênia
ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, tenho que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de demandas idênticas à presente, tem adotado entendimento consentâneo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2.
Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido”
(STJ, REsp n. 826.660/RS). 3.
Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, AC nº5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. No caso,
não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, AC nº5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 20/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21/3/2022).

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 06 de dezembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2024 às 14:45:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54641206122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000854-94.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S/A

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RECORRIDO : ADELSON DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO : AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Emerge dos autos que a Apelante propôs a demanda de cobrança em desfavor do Apelado, pretendendo o recebimento da quantia atualizada de R$ 10.855,22 (dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), haja vista o inadimplemento no pagamento do cartão de crédito (ID 3176470).

O Juízo de origem indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do CPC, fundamentando que as faturas do cartão de crédito descumprem as regras da Resolução Bacen n.º 3.919/2010, no tocante às informações para a validade da cobrança.

Segundo o Juízo de primeiro grau, a Apelante “(...) i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança (...)” (ID 3176493).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) o Apelado é devedor da quantia atualizada de R$ 10.855,22 (dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente à contratação do cartão de crédito n.º 8534170050427128; (ii) demonstrou os efetivos gastos por evento, e data de inadimplemento original, informando os encargos cobrados por operação realizada.

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 320, do CPC/15, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Ainda, à luz do parágrafo único do art. 321, do CPC/15, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial.

In verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Juízo originário determinou a intimação da Apelante para “apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)” (ID 3176489).

Ao contrário do que afirma a Apelante, não é possível extrair, da documentação apresentada, a descrição da origem e da evolução do débito, até porque as faturas apresentadas e ditas inadimplidas fazem referência a parcelas cujo início remonta a período anterior a março/2017, indicado como a data de início do inadimplemento (ID 3176478).

Além disso, as faturas apresentadas como inadimplidas têm indicação de que o valor é composto pelo valor de outras faturas (“fatura anterior”), que também não foram juntadas aos autos. Assim, conforme destacado pelo Magistrado
a quo
, “
não há como destacar alguns dos valores da cobrança ‘fatura anterior’, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante
”.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos
” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Assim, considerando que, diante da intimação, a Apelante não acostou aos autos a documentação descrita pelo MM. Magistrado de origem, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, em razão da não fixação da verba na origem (art. 85, §11, CPC/15).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

PROCESSO N. 5000854-94.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A.

APELADO: ADELSON DA SILVA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

V O T O

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Samuel Meira Brasil Júnior
, negou provimento ao recurso interposto.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara,
posteriormente acompanhada pelo
Des. Fábio Brasil Nery
, que deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, à luz da compreensão de que a documentação que acompanha a exordial é suficiente para a admissão e processamento da ação de cobrança.

Acerca da matéria, já me manifestei em casos similares no sentido de que o referido conjunto documental (cadastro e faturas de cartão de crédito) “
é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, atendendo, assim, à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil
” (AP n. 5004718-43.2022.8.08.0047, minha relatoria, julgado em 18/10/2024).

Nesse contexto, acompanho a divergência.

É como voto.

Desembargadora HELOISA CARIELLO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000854-94.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELADO: ADELSON DA SILVA

RELATOR: SAMUEL MEIRA BRASIL J
U
NIOR

VOTO

T
r
ata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por
DACASA FINANCEIRA S/A
-
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
em
razão
da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível de São Mateus,
nos autos da ação
de
cobrança

ajuizada
em face de
ADELSON DA SILVA,
que

extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC,
ante a ausência de
documentação indispensável para lastrear o pedido de cobrança da fatura de cartão de crédit
o.

Em seu voto de relatoria,
o
eminente
Desembargador
Samuel Meira Brasil J
u
nior

negou provimento ao recurso.

Por seu turno, o
eminente Desembargador Raphael Americano Câmara proferiu voto divergente, no qual conheceu do recurso e lhe deu provimento, para anular a sentença proferida e determinar seu retorno para regular processamento.

In casu
, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente proferido pelo ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara.

Co
m efeito, conforme
previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n
°
826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito.

F
eitas tais considerações,

entendo por bem acompanhar o voto proferido pelo eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
.

É
como voto.